Tribunal: TJDFT
Processo: 0710796-24.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte autora limita-se a alegar a necessidade de realização de prova pericial contábil sem apresentar indícios de que os cálculos aplicados não correspondem aos especificados no contrato. 1.1. Ausente qualquer elemento de prova que impugne os cálculos apresentados, não há que se falar em cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil.
2. Compete ao Juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações aduzidas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, a ele somente cumpre deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 2. 1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Recurso conhecido e desprovido.